Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, INCISO V, DO CPC. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE USO. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA DEMANDA PRINCIPAL. CORREÇÃO.

1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial”.

2. Rejeita-se a preliminar de falta de pressuposto da regularidade formal, quando o recorrente observa ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC, trazendo os argumentos pertinentes à solução do conflito com base na legislação aplicável à espécie.

3. Em se tratando de ocupação irregular de terras públicas, em razão da desídia da Terracap em retomar o bem, não há que se falar em cobrança de preço público, mas sim em indenização, o que faz incidir o prazo prescricional previsto no art. 206, inciso V, do CC.

4. Extinto o contrato de concessão de uso em razão do inadimplemento, e havendo expressa previsão contratual que impede o pagamento de indenização em caso de rescisão, não há que se falar em indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel.

5. Comprovada a ocupação irregular do bem, os alugueis são devidos até a sua restituição, sob pena de enriquecimento ilícito do ocupante.

6. Se houve omissão na sentença quanto à atribuição dos ônus sucumbenciais na ação principal, cabe à instância revisora sanar referido vício.

7. Apelo da parte autora não provido. Parcial provimento ao apelo da parte ré.